Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MENOR DE IDADE. SOBRINHA DO APENADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita em favor de criança de 10 anos, sobrinha do apenado, sob fundamento de ausência de previsão nas normas regulamentares e de prevalência do melhor interesse da menor, diante da inadequação do ambiente prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o direito de visitação do preso autoriza o ingresso de sobrinha menor de idade em unidade prisional fora das hipóteses expressamente previstas em normas administrativas; (ii) estabelecer se o princípio da proteção integral da criança e do adolescente prevalece sobre o interesse do apenado na visitação pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e admite restrição ou suspensão mediante decisão motivada da autoridade competente.
4. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem prioridade absoluta à proteção da integridade física, psíquica e moral de crianças e adolescentes, exigindo ponderação entre direitos fundamentais em conflito.
5. As Portarias no 8/2016 da VEP/DF e no 200/2022 da SEAPE restringem o ingresso de menores em unidades prisionais a hipóteses excepcionais, limitadas, em regra, a filhos, enteados ou netos, acompanhados por representante legal.
6. A pretensa visitante, por ser sobrinha do apenado e possuir 10 anos de idade, não se enquadra nas exceções normativamente autorizadas para visitação de menores.
7. Não houve apresentação de laudo psicossocial, estudo técnico interdisciplinar ou elemento probatório idôneo que demonstrasse, de forma individualizada, benefício concreto da visita ao desenvolvimento afetivo, emocional ou social da criança.
8. O ambiente prisional, por sua própria natureza, autoriza cautela reforçada quanto ao ingresso de pessoas em desenvolvimento, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.